Tribunal: TJSP
Processo: 2181590-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Propriedade industrial. Concorrência desleal. Deferimento da tutela de urgência. Insurgência da ré. Efeito suspensivo indeferido.
1.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela de urgência antecipada em caráter antecedente. Propriedade industrial. Concorrência desleal. Deferimento da tutela de urgência. Insurgência da ré. Efeito suspensivo indeferido.
1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO. Alegada violação de desenho industrial da ré pela autora. Ausente discussão sobre nulidade do registro, com a necessária participação do INPI. Tema Repetitivo 950 do C. STJ (REsp no 1.527.232/SP). Jurisprudência das C. Câmaras Especializadas do E. TJSP.
2. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO. Registro de desenhos industriais concedidos automaticamente pelo INPI à agravante, sem análise do mérito. Arts. 106 e 111 da LPI. Ausente prova de originalidade e novidade do desenho, nos termos dos arts. 95 a 98 da LPI. Agravada que foi impedida de comercializar seus produtos em plataformas de e-commerce. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para fundamentar a concessão da tutela de urgência. Jurisprudência. Produtos cuja distinção, a princípio, não causa confusão ao consumidor. Laudo pericial que concluiu pela não violação dos desenhos industriais e pela inocorrência da prática de concorrência desleal. Decisão mantida.
Recurso desprovido.